Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701532-27.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KEVIN DE ALMEIDA BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORA. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO. MÁXIMA. 2/3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. CONFIGURADO. ACERVO SÚMULA 587-STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação criminal, na qual o réu requer a redução máxima no tráfico privilegiado e o afastamento da causa de aumento no tráfico entre Estado da Federação e o Distrito Federal. 2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, impositiva a condenação do acusado.. 3. Para a redução no patamar máximo de dois terços estatuída pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar sobejamente demonstrados os requisitos cumulativos eleitos pelo legislador: “(...) o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (...)”. Assim, a eventual rescisão de acordo de não persecução penal, a ausência de regular atividade profissional e o reconhecimento da agravante do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 são vetores que ensejam a fixação do patamar mínimo (1/6). 4. No caso, o fato de o destinatário retirar o entorpecente na agência dos correios, não ilide a presunção que a aquisição se deu na localidade do traficante/remetente (Rio Grande do Sul). Logo, partindo-se da premissa fática que a droga foi enviada de outro Ente Político para outra Unidade da Federação é situação fática que se amolda ao preceito do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, requerendo o benefício da reprimenda em 2/3 (dois terços), uma vez que não há fundamentação legal para a redução ínfima de somente 1/6 (um sexto) aplicada pelo juízo “a quo”; de maneira imotivada; b) artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, pleiteando a anulação da causa de aumento, uma vez que não tinha intenção de enviar drogas para outro estado, sendo essa a exigência para a incidência da majorante. Assevera que a droga apreendida não teria destinação interestadual, mas sim local, tanto que o recorrente foi preso na porta da agência dos correios, recebendo, e não enviando; c) artigo 44 do Código Penal, sustentando que uma vez reduzida a pena, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Por fim, postula pela isenção de multa, com o intuito de não comprometer o sustento próprio. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente malferido. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Isso porque a turma julgadora assentou: Logo, a redução pretendida exige a análise minudente do acervo probatório carreado ao caderno processual, notadamente os seguintes vetores: Primeiro, extrai-se que o apelante é tecnicamente primário; entretanto, em 6/12/2021, foi-lhe oferecida denúncia – após a rescisão do acordo de não persecução penal – pelo crime de “apropriação de coisa achada” (ID 45570188). Segundo, a carteira de trabalho não foi acostada à presente ação penal. Agregue-se ainda que a declaração do ID 45570192 e o relatório do Uber Pro (ID 45745486), per si, não são demonstração inequívoca. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE OU QUALIDADE COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO PARA NEGAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONCOMITANTE AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ILÍCITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO INAPLICÁVEL. PRECEDENTE. 1. Embora a quantidade e a qualidade do produto ou substância apreendida não constituam fundamento idôneo para negar a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da lei n. 11.343/2006, tais vetores do art. 42 da Lei de Drogas podem ser utilizados como elementos de convicção acerca da dedicação a atividades criminosas ou do pertencimento do réu a organização criminosa, afastando, assim, o benefício. 2. Ainda que a dedicação a atividades criminosas ocorra concomitantemente com o exercício de atividade profissional lícita, é inaplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas). 3. Na espécie, a causa de diminuição foi afastada tendo em conta a expressiva quantidade de drogas apreendidas e o depoimento dos policiais acerca da dinâmica do tráfico. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 900495/SP. RELATOR: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. SEXTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 30/06/2016. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 03/08/2016) [s.n.] Terceiro, a expressiva quantidade – 221g (ID 45570208 - p. 3), a circunstâncias – originária de outro Estado da Federação (Rio Grande do Sul) – e a qualidade da droga (“SKUNK”). Assim sendo, é razoável e proporcional o percentual arbitrado pelo Juízo a quo. Dessarte, aplicando-se à pena-base a redução de 1/6, aufere-se 4 (quatro) anos e (dois) meses de reclusão. Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ (ID 48645205). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação ao artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: Nas razões recursais, o acusado argumenta que “(...) a Droga apreendida não teria destinação interestadual, mas sim local, tanto é que o Apelante foi preso na porta da agência dos correios, RECEBENDO, E NÃO ENVIANDO (ênfase).” (ID 45745483 - p. 5); contudo, não é possível inferir que terceiro remeta drogas para o Distrito Federal gratuitamente. Nessa quadra, é inconteste a existência de uma negociação ilícita preliminar à remessa do entorpecente. Desse modo, quando o adquirente acerta o envio da droga – para o Distrito Federal –, efetua o pagamento do preço e se acautela para que receba o produto – ou seja, o entabulado se encontra aperfeiçoado, dependendo o seu êxito integral apenas do efetivo recebimento da “encomenda”. Portanto, a consumação da aquisição da substância ilícita ocorre no momento da entabulação do negócio jurídico – no caso, no Rio Grande do Sul. Ademais, a localidade de apreensão da mercadoria em trânsito não se confunde com o local da consumação do delito, pois já se encontrava perfeito e acabado desde a negociação. Posto isso, aplica-se a fração mínima de 1/6 (um sexto), e, por conseguinte, TORNA-SE A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ( artigo 44 do CP), uma vez que a decisão está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “A fixação da pena acima de 4 anos, no caso, 5 anos de reclusão, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal – CP” (AgRg no HC n. 783.509/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco reúne condições de prosseguir o apelo no que diz respeito ao pleito de isenção de multa, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023